Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708779-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SOFIA GAIAO BRASIL ANDRADE OURIQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, parte autora, contra decisão deste juízo determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 do STJ (ID 42065462). Como matéria recursal originária, trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0709353-65.2021.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e adotou os índices da sentença coletiva (inclusive aplicando correção monetária conforme TR) (ID 116511902 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 33746486), a parte agravante, em síntese, pleiteia a aplicação de índices de correção monetária conforme posição jurisprudencial mais atual, em especial, IPCA-E. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 33746487 e 33746488). Decido. Para proporcionar maior celeridade processual, a seguir serão analisadas matérias de ambos os recursos, agravo interno e agravo de instrumento, ambos com base nas incumbências do relator, conforme art. 932 e seguintes do CPC. Agravo interno. Suspensão pelo Tema 1169 do STJ. Juízo de retratação. Inadmissibilidade por perda superveniente de interesse recursal. Com relação à decisão recorrida, houve juízo de retratação posterior à interposição deste recurso, retirando a suspensão do processo, considerando a desnecessidade de liquidação de julgado em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur, não havendo necessidade de suspensão pelo Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE). Assim, houve perda superveniente do interesse recursal (ou perda do objeto), pois como a decisão anterior foi revista, de maneira compatível com os pedidos recursais, não se vislumbra mais utilidade no agravo interno. Agravo de instrumento. Valor incontroverso. Montante apontado pela própria parte executada. Possibilidade de cumprimento imediato. Tema 28 do STF. Em consulta aos autos, a ação originária trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a controvérsia gira em torno dos índices aplicáveis para correção monetária e juros, a incidir sobre o valor da condenação. A parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 109853998 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 113760114 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Aponta-se ainda a existência de precedente jurisprudencial deste e. Tribunal favorável à pretensão da parte recorrente (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727102-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1678558 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Agravo de instrumento. Valor controverso. Índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Tema 1170 do STF. O juízo de origem ordenou a aplicação dos índices de juros e correção monetária definidos em sentença coletiva (em especial a TR), deixando de aplicar as teses firmadas nos julgamentos do Tema 810 do STF (INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento) e do Tema 905 do STJ (IPSM vs. Alair Rosa da Silva) (ID 116511902 da origem). O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF, INCRA vs. SINDSEP/ES) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no presente caso, em relação à aplicação de TR ou IPCA-E. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Agravo de instrumento. Tutela antecipada recursal. Revisão. Considerando a afetação do RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF, INCRA vs. SINDSEP/ES) e a análise de liminar feita anteriormente neste processo, é necessário rever a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, nos termos do art. 296 do CPC. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, mas apenas quanto à parte dos pedidos recursais. Quanto ao valor incontroverso, em montante apontado pela própria parte executada como devido (em especial quanto à aplicação da TR), cabe tutela antecipada recursal. Como exposto anteriormente, presente o requisito da probabilidade do direito, em especial considerando a ausência de controvérsia e os precedentes jurisprudenciais autorizando o pagamento imediato. Também presente o perigo de dano, tendo em vista o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001), o que coloca em risco os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Quanto ao valor controverso, em montante considerando aplicação de índices de correção monetária conforme jurisprudência mais recente (em especial quanto à aplicação de IPCA-E), não cabe tutela antecipada. Como também se expôs, ausente o requisito da probabilidade de direito, em especial considerando os questionamentos em recurso repetitivo, e as divergências jurisprudenciais. Conclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno, por perda de objeto (ou inadmissibilidade por perda superveniente de interesse recursal), nos termos do art. 932, III do CPC, tendo em vista o juízo de retratação sobre suspensão do processo conforme Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE). Considerando os recentes temas afetados a julgamento pelo tribunais superiores no rito de recursos repetitivos, revejo a tutela antecipada recursal concedida anteriormente em agravo de instrumento, e DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF. Em seguida, determino o SOBRESTAMENTO deste agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF, INCRA vs. SINDSEP/ES), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Intimem-se as partes. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de maio de 2023